Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1 – Ônus de sucumbência. Honorários advocatícios. Causalidade. Pelo princípio da causalidade (Art. 85, §10, e art. 90, caput, do CPC), que é aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, deve arcar com o ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Tal critério aplica-se em desfavor do autor no processo extinto por perda do objeto em razão da desconstituição da obrigação em outro processo.2 – Recurso conhecido e desprovido.

(wi)